Tribunal: TJDFT
Processo: 0704987-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO e CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. reexame da matéria.
1. Omissões e contradições inexistentes.
2. Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscussão da matéria.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.